Tribunal: STF
Processo: ARE 1581715
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa Resíduos Sólidos Domiciliares. Utilização de aterro sanitário municipal. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na Súmula Vinculante nº 19, e nos óbices das Súmulas nº 279 e 280/STF. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) de um grande gerador de lixo, que utiliza o aterro sanitário público municipal, mas alega não se beneficiar da coleta pública, viola a Constituição Federal, considerando a necessidade de análise de legislação infraconstitucional local e reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera válida a cobrança de taxa por serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, conforme Súmula Vinculante nº 19.

    4. A análise da alegação da agravante, de que se enquadra como "grande geradora de lixo" e que a legislação municipal a isentaria da taxa, demandaria o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional e local, bem como o reexame de fatos e provas, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmulas nº 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.